Tribunal: TJMT
Processo: 0007246-08.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007246-08.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (APELANTE), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ROBERT QUEIROZ DE SOUZA (ASSISTENTE), ANGELA MARIA DANTAS - CPF: 849.280.261-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007246-08.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, § 1º, II, CTB] – DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE [ART. 305, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 89 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da absolvição do crime de desobediência [art. 330, CP] e remanescendo a condenação nos crimes de embriaguez ao volante [art. 306, § 1º, II, CP] e o de fuga do local do crime [art. 305, CP], imperiosa a concessão de vistas aos autos ao Ministério Público para que, mediante o preenchimento dos requisitos necessários, proponha ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei n. 9.099/95.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007246-08.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcos Roberto de Souza Cândido
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigo 306, § 1º, II, e 305 da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa almeja que seja ofertado ao apelante o benefício da suspensão condicional do processo.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007246-08.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Marcos Roberto de Souza Cândido
a prática dos delitos tipificados nos artigos 306, § 1º, II, e 305, ambos da Lei nº 9.503/1997 e no art. 330, do Código Penal, em concurso material.

A denúncia foi assim colocada:

“Na data de 30/06/2019, por volta das 18h20min, na Rua Padre Anchieta, Bairro Vila Autora, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Marcos Roberto de Souza Cândido, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja, uma camionete Toyota Hilux, placa QBV-8998, de cor prata, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo Contran, conforme laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora à fls. 10.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Marcos Roberto de Souza Cândido, com consciência e vontade, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal e civil que pudesse lhe ser atribuída e, ainda, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Colhe-se no incluso inquérito policial, que na data do fato acima delineado, o denunciado conduzia o referido automóvel em alta velocidade pela Avenida 15 de Novembro, quando, ao adentrar para a Rua Dom Wunibaldo, colidiu na traseira do veículo VW Gol, placa KAO-8831, e, na sequência chocou-se em um poste.

Apurou-se que, no mesmo instante, o acusado foragiu em alta velocidade para tentar esquivar-se de sua responsabilidade, momento em que os policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local, deram-lhe ordem de parada, a qual ele desobedeceu e insistiu na fuga em alta velocidade, desrespeitando todas as sinalizações de trânsito. Extrai-se dos autos que a polícia militar somente conseguiu realizar a abordagem porque seu veículo não teve mais condições de trafegar, isso na Rua Padre Anchieta.

Consta que, no ato da abordagem, os policiais constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, “olhos vermelhos, forte odor etílico, exaltação, dispersão”, entre outros sinais descritos no auto de constatação encartado às fls. 10.”

Analisando os autos, aos dias 24.7.2019, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições cautelares.

A denúncia foi recebida em 15.8.2019.

Em 14.10.2019, a defesa informou interesse no benefício ofertado pelo Ministério Público.

Entretanto, o
Parquet
, em momento posterior à denúncia, requereu a desconsideração da proposta apresentada, pois
“a soma das penas mínimas dos crimes imputados [ao réu] supera 01 (um) ano”,
o que foi acolhido pelo juízo singular na decisão proferida em 12.11.2019.

Retomada a instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de fuga ao local do crime, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em sentença proferida nos seguintes termos, em síntese:

“Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de
Marcos Roberto de Souza Cândido
, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou os delitos descritos no art. 306 § 1º, II e art. 305, ambos da Lei nº 9.503/1997 e art. 330, do Código Penal, em concurso material.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Ademais, analisando com acuidade os autos, verifico que a ação penal é parcialmente procedente, pois vejamos.

A materialidade dos delitos descritos no art. 306 § 1º, II e art. 305, ambos da Lei nº 9.503/1997, se encontra bem elencada pelos boletins de ocorrência de págs. 11/13 e 41/42, termo de constatação de embriaguez de págs. 14/15, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado, extrato do etilômetro de pág. 16, onde restou demonstrada a recusa do réu em realizar o teste do “bafômetro”, todos documentos constantes no ID 35419410, além é claro da prova testemunhal carreada aos autos.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas durante a instrução processual.

O réu Marcos Roberto de Souza Cândido, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, no domingo dos fatos, tinha ido jogar bola na casa de um amigo e tinha tomado umas duas cervejas e, no momento em que estava indo para a sua casa, um veículo Gol, que estava à sua frente, parou para estacionar, freou bruscamente, ocasião em que a lateral direita do carro do depoente, atingiu a parte esquerda do Gol, que em seguida atingiu um poste; Que parou logo a frente, do lado direito e acredita que um filho da mulher do Gol, um outro rapaz e uns moto taxistas já o abordaram, tentando o agredir e por isso saiu do local; Que o carro estava com os vidros fechados e não ouviu sinal sonoros da polícia, pois quando ouviu, já parou; Que não se negou a pagar o prejuízo; Que no local é proibido estacionar, como irá demonstrar com a juntada de documentos; Que ingeriu de duas a quatro latas de cerveja; Que ficou nervoso e se negou a fazer o teste, pois entende que não estava sob efeito do álcool, estava zerado; Que a razão da colisão foi a freada brusca do carro a sua frente; Que inclusive “tirou” e pegou parte da traseira; Que no local é proibido, por isso não esperava; Que estava andando a mais ou menos uns quarenta por hora e é a velocidade permitida e, além disso, tinha um fluxo muito grande pessoas no local; Que reitera que pegou a lateral esquerda do Gol, quando ele estava entrando para estacionar e ainda tirou, mas a parte direita de seu carro o atingiu; Que com o impacto, o Gol atingiu a placa que registra que no local é proibido estacionar; Que o Gol não deu sinal e parou de repente sobre a rua; Que chegou a levar o veículo da vítima para fazer orçamento, mas ela não aceitou, influenciada por um advogado.

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítima e testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima Angela Maria Dantas: Que o seu carro estava estacionado no caís e o réu veio, bateu no seu carro e saiu correndo, sendo que a Força Tática correu atrás dele e o prendeu; Que viu o réu na delegacia e ele estava bem embriagado; Que na hora da batida, havia quatro pessoas e tinham acabado de sair do carro; Que o réu, após bater no seu veículo, saiu em alta velocidade e sem respeitar os sinais; Que o seu carro era um Gol G5, que ficou bastante danificado e passou um ano parado, sendo que gastou em torno de cinco mil reais; Que teve dano moral também, porque é autônoma e usava o carro para trabalhar; Que estavam estacionando o carro, mas ele já estava parado, quando ocorreu a colisão; Que no local era permitida o estacionamento; Que tinham outros carros estacionados no mesmo local; Que o carro do réu veio pelo viaduto, passou na frente do camelô e ao fazer a curva para o lado esquerdo, não conseguiu fazer a curva e atingiu o seu carro na traseira, bem como, o empurrou de frente para um poste de energia; Que a polícia estava logo atrás e ao ver, já saiu atrás do carro; Que graças a Deus não houve lesão corporal; Que no carro estava a depoente, o seu esposo e as duas crianças; Que era um domingo de tarde; Que a depoente entrou em contato com o réu e ele não quis ressarcir e ainda disse para a declarante procurar a Justiça, então acionou os seus advogados.

Testemunha Elvis Santos de Moraes – Policial Militar: Que estavam no cais parados e visualizaram há uma distância de uma quadra, um acidente e perceberam que haviam algumas pessoas, pois era um fim de tarde e estava bem movimentado; Que perceberam que um dos veículos, no caso, uma camionete, saiu do local e então seguiram o carro, mas não lembra a razão, se foi problema mecânico ou não, ele parou; Que então fizeram a abordagem e verificaram que ele tinha sinais de embriaguez, como hálito, olhos vermelhos, equilíbrio, por isso o encaminharam para delegacia, onde ele se recusou a fazer o teste; Que quanto a abordagem, aduz que ele não obedeceu a ordem e furava sinais semafóricos, sendo que começaram a perseguição no cais e conseguiram o abordar perto da prefeitura, na Vila Aurora, ou seja, em torno de dez quadras depois; Que não lembra que dia era, se era domingo, mas tinham muitas pessoas no cais; Que viu que o condutor da camionete parou e próximo tinha bastante gente, mas não sabe se eles tentaram abordar o condutor do carro; Que na hora da abordagem, ele estava assustado e exaltado, mas não teve resistência a prisão; Que reitera que ele parou a camionete por algum problema mecânico, quando estavam atrás dele; Que o etilômetro estava na delegacia e foi lá que ele se recusou; Que o acidente foi saindo da 15 de Novembro, entrando na Dom Wunibaldo e não lembra se existe placa de que é proibido parar no local; Que não se lembra se o réu estava com o vidro da camionete abaixado, mas afirma que enviaram sinais sonoros para ele parar; Que o réu disse que saiu do local, porque estava sendo ameaçado.

Testemunha Jebson Ribeiro do Nascimento – Policial Militar: Que tinha encostado a moto e nem tinham parado direito, quando aconteceu o fato, e então foram ver o que era, mas não sabe por que ele não parou, não sabe se não ouviu a sirene, mas conseguiram abordar ele em outro local e não se recorda onde e nem se era distante ou não; Que na questão da embriaguez, acredita que foi outro colega que fez, o qual é o mais antigo e se houve a escrita do laudo, foi ele que fez, mas acredita que foi feito sim, porque ele se recusou a fazer o teste, sendo que realmente não levam o etilômetro, porque fazem patrulhamento de moto e não é possível levar, sendo que o aparelho fica com o comandante de dia e, nesse caso, se preciso for, ele leva ao CISC, mas como o réu não aceitou fazer o teste, já o levaram direto ao CISC; Que não se lembra se foi em um domingo e se tinha gente no local, mas realmente ouviram o barulho, que foi bem alto; Que não chegou a ver o acidente, o que foi registrado, foi dito pelas vítimas; Que não sabe informar a posição do carro, se havia pessoas aglomeradas e se as pessoas tentaram retirar o motorista do carro; Que o que pode afirmar, é que viram o carro em alta velocidade e então foram abordar; Que o condutor estava assustado, mas não ofereceu resistência e logo chegou a esposa e familiares dele; Que apenas seguiram atrás da camionete, em razão do fluxo no local e no momento oportuno, deram o sinal sonoro e luminoso e ele parou.

Testemunha Ana Paula Carvalho Cambraia: Que conhece o acusado, pois frequentam o mesmo clube; Que a declarante e seu esposo estavam em um carro, atrás ao carro do acusado e viram que ele bateu no carro da frente, foi quando ele parou e abriu a porta e bastante gente já abordou; Que a declarante estava trafegando na Rua Rosa Bororo e estavam vindo do Caiçara, sendo que o réu vinha na frente e após a batida, ele parou e muitas pessoas foram até a porta do carro, foi quando ele saiu e então saíram atrás dele e logo a polícia também foi atrás, e na Vila Aurora, ele parou; Que o marido da depoente que desceu e foi conversar com o acusado, enquanto a declarante ligou para a esposa do réu; Que o réu estava de bermuda e não sabe se ele estava embriagado, pois ele disse que se assustou com as pessoa ao seu redor e saiu do local; Que logo que a polícia acionou o giroflex, o acusado parou; Que eles não estavam no clube juntos; Que estavam vindo do Clube Caiçara e passaram na avenida ao lado da Volkswagen, sendo que o réu estava nessa mão de direção; Que o réu não estava passando ao lado do camelô, mas sim nessa rua que mencionou; Que o acidente aconteceu realmente na rua que passa ao lado do camelô e o carro que colidiu com o poste, era o que estava parado; Que quando estavam vindo, não viu a polícia, só viu depois do ocorrido; Que realmente o carro do réu empurrou o outro e ele colidiu com o poste; Que a princípio, a dinâmica acredita que a mulher ainda não tinha estacionado e ele bateu na traseira, não sabendo dizer o motivo.

Testemunha Thiago Robert Queiroz de Souza: Que se recorda que tinha ido ao clube, em um domingo, almoçar com a sua esposa e quando estavam retornando, na frente seguia uma camionete e na frente dele outro carro, um Gol, sendo que após o quebra mola, o carro entrou sem dar seta e a camionete atingiu o carro e ele atingiu um poste; Que após a batida, a camionete parou e então aglomerou muita gente, foi quando o condutor acelerou o carro, cantou os pneus e saiu do local, então a polícia saiu logo atrás; Que o depoente reconheceu que era um conhecido e também foi atrás; Que a polícia não ligou a sirene e nem sinal luminoso, acha que em razão do fluxo e então foram até o Colégio Treze na Vila Aurora e lá deram sinal e ele parou, sendo que viu o réu conversando normalmente com os policiais e não notou que ele estava embriagado; Que a esposa do declarante ligou para a esposa do acusado; Que não estava no mesmo local do acusado; Que não tem condições de afirmar se o réu não estava embriagado, já que não chegou tão perto; Que o trajeto que fazia, passou por debaixo do viaduto e a camionete estava na sua frente; Que não viu a polícia antes do acidente, só depois, acredita que três ou quatro motos.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu os delitos de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool e, após colidir a sua camionete contra o veículo da vítima Angela, evadiu-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, que ao serem auscultados em Juízo, narraram com precisão de detalhes como ocorreram os fatos, confirmando a confecção do termo de constatação de embriaguez de págs. 14/15 – ID 35419410, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do delito descrito no art. 306, do CTB, PORÉM, ao contrário disso, no presente caso, o réu colidiu a sua camionete contra o veículo da vítima Angela, colocando em risco à incolumidade pública ou privada, encontrando-se assim, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise, inclusive do delito descrito no art. 305, do CTB.

Destaco ainda que, não há que se falar em absolvição em relação ao delito descrito no art. 305, do CTB, em razão do suposto estado de necessidade (excludente de ilicitude) e inexigibilidade de conduta diversa (excludente de culpabilidade), diante da eventual iminência de ser agredido por familiares da vítima e por terceiros, pois sob minha ótica, não restou devidamente demonstrado nos autos a suposta tentativa de agressão, de modo que impossibilitasse a sua permanência no local dos fatos, além do mais, restou demonstrado que diversos policiais militares estavam nas proximidades do local do acidente, fato que, a meu ver, impediria qualquer agressão de terceiros para com o réu.

De outro giro, em que pese a versão apresentada pelo réu em Juízo, de que não estava embriagado na data dos fatos, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou adstrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, ao contrário disso, conforme mencionado alhures, as provas constantes nos autos apontam que o réu realmente conduziu o seu veículo automotor, estando sob a influência de álcool, consoante se extrai do termo de constatação de embriaguez acostado aos autos, além do mais, o próprio réu admitiu que na data dos fatos, ingeriu bebida alcoólica.

Neste norte, insta consignar ainda que, com as inovações trazidas pela Lei 12.760/2012, datada do dia 20 de dezembro de 2012, a comprovação da materialidade do delito descrito no art. 306, do CTB, poderá ser feita através de outros meios, além do popularmente conhecido “teste do bafômetro”, como por exemplo, o termo de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, como ocorre no presente caso, onde o réu negou-se a realizar o teste do etilômetro, conforme relatado pelos policiais militares.

Neste norte, temos a seguinte jurisprudência:

[...]

Em face disso, ressalte-se por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos descritos no art. 306 § 1º, II e art. 305, ambos da Lei nº 9.503/1997, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedente a presente ação penal, isso é claro, em relação aos citados delitos.

DE OUTRO GIRO, no que atine ao delito de desobediência, entendo que as provas produzidas em Juízo, diante do crivo do contraditório e da ampla defesa, NÃO são aptas a sustentar a versão contida na denúncia, tendo em vista que, a dinâmica dos fatos extraída através dos depoimentos prestados pelos policiais militares auscultados em Juízo, ocasiona o surgimento da dúvida, pois o policial militar Elvis, afirmou que o réu não obedeceu a ordem de parada e furava sinais semafóricos, sendo que começaram a perseguição no cais e conseguiram o abordar perto da prefeitura, na Vila Aurora, ou seja, em torno de dez quadras depois, CONTUDO, o policial militar Jebson, apresentou versão diversa, afirmando que apenas seguiram atrás da camionete, em razão do fluxo no local e no momento oportuno, deram o sinal sonoro e luminoso e o acusado parou, fato que coaduna com a versão apresentada pelas testemunhas Ana Paula e Thiago, fragilizando assim, o acervo probatório contido nos autos, o que torna imperiosa a absolvição do acusado em relação ao citado delito.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos alhures descritos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Marcos Roberto de Souza Cândido,
brasileiro, casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 06/12/1974, portador do RG 6744550 SSP/MT e CPF 536.051.281-49, filho de José Cândido de Jesus e de Maria Souza Cândido, residente na Av. Padre Anchieta, nº 1437, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT,
como incurso na prática dos delitos descritos no art. 306, § 1º, II e art. 305, ambos da Lei nº 9.503/1997, em concurso material, bem como, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O das imputações relativas ao delito descrito no art. 330, do Código Penal
.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas.

01 - Do delito descrito no art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/97.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 306, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, sendo assim, fixo a pena base do delito em 06 (seis) meses de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que precária, pois o réu negou a embriaguez, mas admitiu a ingestão de bebida alcoólica, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Sendo assim,
torno definitiva a pena do réu Marcos Roberto de Souza Cândido em 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

02 - Do delito descrito no art. 305, da Lei 9.503/97.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 305, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias, a meu ver, foram inerentes ao fato. As consequências do fato, sob minha ótica, transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois entendo que neste caso em específico, a vítima Angela suportou um considerável prejuízo, em torno de R$ 5.000,00, com o conserto do seu veículo, sendo que o réu não lhe ajudou com nenhum valor, conforme declaração da própria vítima. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, sendo assim, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena base do delito em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu Marcos Roberto de Souza Cândido em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Marcos Roberto de Souza Cândido em 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Analisando os autos, verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

[...]”

Irresignada, a defesa se insurge contra a decisão condenatória, almejando que os autos sejam enviados ao juízo de 1º grau a fim de que seja
“conferida ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula n.º 337 do STJ”.

Com razão a defesa.

A Lei 9.9099/95, em seu artigo 89, aduz que:

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).”

A suspensão condicional do processo, desde que preenchidos os requisitos legais, é um direito subjetivo do acusado, cabendo ao representante do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, a análise da possibilidade da sua oferta.

Considerando que o apelante restou condenado quanto aos tipos penais descritos nos artigos 305 e 306, do CTB, após ter sido absolvido em relação ao crime tipificado no art. 330, do Código Penal, é cabível a formulação da proposta almejada pela defesa.

In casu
, a somatória das penas mínimas dos delitos remanescentes [arts. 305 e 306 do CP] não supera o patamar mínimo de 1 (um) ano de detenção, de modo que se autoriza a oferta do benefício da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público na ação penal de origem.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem entendimento sumulado de que “
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
, o que se molda exatamente aos autos
sub oculi.

E mais, verifiquei que o acusado não responde a nenhum outro processo criminal, tampouco registra condenação criminal definitiva.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

II - No caso concreto, o embargante restou apenas condenado como incurso no crime de falsidade ideológica de documento particular (cuja pena mínima é de um ano), após ter a extinção da punibilidade reconhecida em relação ao segundo crime, já em grau de recurso de apelação.

[...]

IV - Porém, no que concerne apenas ao pedido de oferta de proposta da suspensão condicional do processo em grau de apelação (mérito não analisado no recurso especial e no recurso extraordinário, por falta de pressupostos de admissibilidade recursal), pela peculiaridade acima exposta, tenho que o entendimento desta Quinta Turma mereça prevalecer, no sentido de que: "Ainda que a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes denunciados tenha sido reconhecida no segundo grau de jurisdição, tem aplicabilidade o entendimento firmado no enunciado n. 337 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, sendo devida a análise da possibilidade de suspensão condicional do processo, caso o delito remanescente se amolde ao requisito objetivo previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95" (HC n. 367.779/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Min. Jorge Mussi, DJe de 17/02/2017).

[...]

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Ordem concedida, de ofício, para anular o trânsito em julgado e, parcialmente, o julgamento do recurso de embargos de declaração em apelação criminal da origem, apenas para determinar a remessa dos autos ao d. Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, no que diz respeito ao delito remanescente. (EDcl no AgRg no HC n. 632.003/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO A FORMA CONSUMADA. CONDENAÇÃO APENAS NA FORMA TENTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

[...]

II - Conforme a dicção da Súmula 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva". Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial. Possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.

Agravo regimental desprovido, mas concedido habeas corpus de ofício para, mantida a absolvição quanto ao delito do art. 171, § 3º, do CP, determinar sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo. (AgRg no REsp n. 1.877.863/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo
a quo
, para que o Ministério Público Estadual se manifeste acerca da concessão da suspensão condicional do processo ao recorrente.

É como voto.

[1]

Súmula 337, STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023